Tribunal: CARF
Processo: 11624.720114/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720114/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.720 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
RUBEN ACCORSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008, 2009, 2010
DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA
Não havendo antecipação de pagamento do tributo o prazo quinquenal é
contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. NÃO NECESSÁRIO. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
Não é imprescindível a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas
de preservação permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso interposto. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720114/2013-81
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720114/2013-81

Relatório
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 18/10/2013, às 11:05, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 154 e ss, referente
ao imóvel de matrícula NIRF 8294057-6, para cobrança de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR dos exercícios 2008 a 2010, no Valor de R$ 36.670,12, Juros de Mora de
R$ 13.478,71, Multa de Ofício de R$ 27.502,58, totalizando R$ 77.651,41, haja vista a não
comprovação do Valor de Terra Nua e da área de preservação permanente declarada nas DITR
do período, fls. 94 e ss.
Consta do próprio corpo da autuação a descrição do fato e os fundamentos
jurídicos, nos termos da lei, sendo a exação precedida por procedimento fiscal iniciado em
12/08/2013, às 09:00, abrangendo o mesmo período, conforme Intimação no 09101/00100/2013,
fls. 85 e ss, com ciência em 20/08/2013, fls. 90.
A autuação descreve omissão do contribuinte àquelas exigências complementares
realizadas em 25/09/2013, fls. 91 e ss, quais sejam, a apresentação de cópia dos Atos
Declaratórios Ambientais – ADA, requeridos dentro do prazo legal, para os exercícios
fiscalizados. Consta ainda o arbitramento pela autoridade tributária para o Valor de Terra Nua –
VTN, nos termos da lei, em razão do laudo apresentado pelo contribuinte não atender aos
requisitos mínimos exigidos conforme NBR 14.653, em especial quanto aos graus de
fundamentação.
Registre-se ainda que o VTN arbitrado, conforme se extrai da descrição do fato na
autuação, fls. 158, em conjunto com o descrito na intimação de fls. 86, foi obtido com base nas
informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT, da RFB, conforme informado pela secretaria
estadual de agricultura e utilizando a aptidão agrícola “terras mistas inaproveitáveis”.
Foram juntados aos autos cópia de documentos obtidos na fiscalização, fls. 110 e
ss.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o recorrente apresentou impugnação, fls. 164 e ss,
argumentando estar o imóvel localizado em área de preservação permanente e protegida de
qualquer intervenção humana (Serra do Mar), conforme inclusive descrito pelo laudo
apresentado à fiscalização tributária, sendo esse fato ignorado pela autoridade responsável pelo
lançamento, que se baseou exclusivamente no §1o do art. 17- O da Lei no 6.938, de 1981, com a
redação da Lei no 10.165, de 2000, para exigir o ADA, com apresentação de jurisprudência para
amparar seu entendimento. Pugnou ao final pela nulidade da autuação.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) –
DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão no 03-069.527, de 28/10/2015,
fls. 176 e ss, cuja ementa se transcreve a seguir:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720114/2013-81

DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, COBERTA POR FLORESTAS
NATIVAS E DE INTERESSE ECOLÓGICO
As áreas de preservação permanente, cobertas por florestas nativas (Bioma Mata
Atlântica) e de interesse ecológico (APA, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA,
além da apresentação do Ato específico do órgão competente federal ou estadual
reconhecendo as áreas do imóvel que são de interesse ecológico.
DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA)
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico as áreas
declaradas ou pretendidas, em caráter geral, por região local ou nacional, como os
situados em APA, incluindo as áreas localizadas no Bioma Mata Atlântica, mas, sim,
apenas as declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da propriedade
particular.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. VALOR DA TERRA NUA (VTN)
ARBITRADO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
DO PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU EM LOCAL DIVERSO DO
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELEITO PELO SUJEITO PASSIVO. DA FALTA DE
PREVISÃO NORMATIVA. DA IMPOSSIBILIDADE.
A intimação poderá ser realizada nas modalidades pessoal, por via postal ou por meio
eletrônico, as quais não estão sujeitas a ordem de preferência, podendo ainda ser
efetivada por edital, caso resulte improfícuo um dos meios anteriormente citados ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta. Em se tratando de
intimação por via postal, não há previsão legal de intimação em local diverso do
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
O contribuinte foi regulamente notificado em 13/11/2015, conforme fls. 187/190.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A peça recursal foi interposta por advogado em 02/12/2015, fls. 192 e ss,
procuração a fls. 169.
O recorrente requer a juntada de cópia de ADA, fls. 198, segundo ele emitido
antes da autuação, entendendo que referido documento, juntamente com o laudo apresentado
demonstram estar o imóvel em área de preservação ambiental, coberta por floresta nativa.
Alega que, por estar o bem em área protegida, caso explorasse a terra em
atividade agropecuária seria por isso penalizada e repete os argumentos da primeira peça de
defesa.
Ao fim, requer o recebimento e provimento do recurso voluntário interposto.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A presente turma deste Conselho achou por bem converter o julgamento em
diligência, nos termos da Resolução no 2402-001.067, de 11/08/2021, fls. 204 e ss, para que a
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720114/2013-81

unidade de origem informasse se houve ou não antecipação do tributo referente ao ano de 2008,
pois, em havendo, estaria extinto esse crédito por decadência, nos termos da regra prevista no art.
150, §4o do Código Tributário Nacional - CTN.
Intimado o contribuinte para comprovar o pagamento do tributo referente à DITR
2008, fls. 208, com ciência em 28/09/2021, fls. 209, não foi juntado aos autos resposta e,
conforme despacho de fls. 210, a fiscalização tributária informou não haver localizado
efetivo pagamento.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
Primeiramente, o recurso voluntário já foi admitido, conforme resolução de fls.
204 e ss, ao que passo a examiná-lo juntamente com as demais informações produzidas nos
autos.
ANÁLISE DE PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – EXERCÍCIO 2008
Conforme verificado na diligência realizada, NÃO foi comprovada a
antecipação de pagamento tributário descrita no art. 150, §4o da Lei no 5.172, de 1966,
Código Tributário Nacional – CTN, para a DITR 2008, devendo por esse motivo se aplicar a
regra geral de decadência prevista no art. 173, I de referido código, cujo dies a quo é, in casu, em
01/01/2009.
Tendo o lançamento tributário se aperfeiçoado em 24/10/2013, fls. 161, resta
suficientemente comprovado que foi regularmente constituído antes do término do prazo
quinquenal aplicável, estando, portanto, válido.
GLOSA DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Cumpre primeiramente destacar que a matéria a ser examinada é o cerne da
lide administrativa.
Em exame aos fundamentos e motivos da glosa realizada pela autoridade
tributária, para as áreas de preservação permanente declaradas nos exercícios 2008 a 2010,
verifico que a razão exposta na exação foi a ausência deste dado em Ato Declaratório Ambiental
– ADA, fls. 157:
O § lo, art. 17-O, da Lei n° 6.938/81, com redação dada pela Lei n° 10.165/00, dispõe
que a utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
No mesmo sentido, o inciso I, § 3o, art. 9o da Instrução Normativa/SRF n° 256/02,
dispõe que para fins de exclusão da área tributável, as áreas de preservação permanente,
de reserva legal, de reserva particular do patrimônio natural, de servidão florestal ou
ambiental, de interesse ecológico e as áreas comprovadamente imprestáveis para a
atividade rural, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720114/2013-81

federal ou estadual do imóvel rural, áreas cobertas por florestas nativas, primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, e as áreas alagadas para fins
de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo poder público
deverão ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), observada a legislação pertinente. Ainda sobre a
obrigatoriedade da protocolização tempestiva do ADA a Receita Federal, no Manual de
Perguntas e Respostas referente ao Exercício 2009, através da Questão 067, orientou da
seguinte forma:
067 - É exigido o ADA para excluir as áreas de preservação permanente, de reserva
legal e as demais áreas não-tributáveis da incidência do ITR?
Sim. As áreas declaradas como não-tributáveis devem ser obrigatoriamente informadas
em ADA, a cada exercício. (grifo do autor)
A argumentação do recorrente é de que o imóvel se localiza em Área de Proteção
Ambiental de Guaraqueçaba – APA, sendo esse fato comprovado por laudo e também ADA
posteriormente juntado, fls. 198, ao que se socorre do princípio da verdade material e prossegue
nos seguintes termos, fls. 193:
III.
Como se vê, a controvérsia reside na exigibilidade ou não do ADA. Reside,
igualmente, na valoração do ADA em face do princípio da legalidade e seu consectario
princípio da verdade material.
IV.
Inicialmente, e em apreço aos citados princípios, a recorrente pede vénia para
juntar ao recurso o ADA emitido antes da autuação. O ADA e o Laudo já apresentado
no transcorrer da fiscalização demonstram, sem qualquer sombra de dúvidas, que a APP
em referência é relativa à uma área coberta por floresta nativa, sendo induvidoso,
portanto, tratar-se de área pré-existente ao inicio da fiscalização, o que certamente
não passará despercebido ao crivo atento desse egrégio órgão de julgamento.
Primeiramente admito o documento de cópia a fls. 198, com fundamento na
verdade material, vez que não foi observado pelo recorrente o momento para apresentação
deste documento, nos termos em que reza o §4o, art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Trata-se do Ato Declaratório Ambiental – ADA, Recibo no 11341411196528, para
o imóvel de NIRF 8294057-6, ou seja, aquele em discussão neste contencioso, transmitido em
17/09/2013, precisamente às 19:15:17 e referente ao exercício de 2013.
Em verificação à decisão de primeiro grau, fls. 180 e ss, a mantença da glosa pelo
colegiado de piso foi em razão da ausência de prova exigível para esta a isenção, qual seja, o
registro de referida área em Ato Declaratório Ambiental – ADA. Acrescente-se que a decisão a
quo enfatiza a necessidade, a partir do exercício 2007, de referido ato ser declarado
anualmente de acordo com os normativos RFB e do IBAMA, entre os dias 1o de janeiro a
30 de setembro, para cada ano-calendário.
Faço então a verificação do dispositivo legal que exige o ADA, para examinar
seus termos, conforme §1o, art. 17-O da Lei n° 6.938/81, com a redação da Lei n° 10.165, de
2000:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.720 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720114/2013-81

no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa
de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000) (grifo do autor)
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(grifo do autor)
Contudo, cumpre destacar que, em recente julgado da câmara superior deste Carf,
a 2a Turma CSRF entendeu pela denecessidade do ADA para o reconhecimento do direito à
não incidência do ITR em relação às áreas de preservação permanente, com base no Parecer
PGFN/CRJ 1329/2016, conforme Acórdão no 9202-009.503, de 28/04/2021, conforme parte da
ementa abaixo transcrita:
ITR. AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de preservação
permanente.
Isto posto, a contribuinte comprovou o direito, inclusive com base no próprio
ADA intempestivo, de cópia a fls. 198, assim como também pelo laudo de cópia a fls. 132 e ss,
cobrindo a área total do imóvel.
CONCLUSÃO
Voto por dar procedência ao recurso.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 219
DF CARF MF
Original